Tribunal: TJDFT
Processo: 0747994-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747994-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: 13.944.448 FABIO PERES DA SILVA LOPES, FABIO PERES DA SILVA LOPES, NUBIA KELLY PEREIRA LOPES, Z. P. L., Z. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA KELLY PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela ré – UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais, deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar que a requerida afastasse o reajuste aplicado ao contrato, substituindo-o pelo índice aprovado pela ANS para planos individuais/familiares, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que: equipare o plano de saude dos Autores a modalidade familiar, e, determinar que prestação mensal fique orçada em R$ R$1.054,30 (mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) sendo VEDADA a aplicacão do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária. Narram os autores, em síntese, que: i) são usuários do plano de saúde da Ré, na modalidade de plano coletivo empresarial, vinculado à pessoa jurídica contratante (estipulante) abrangendo quatro vidas do mesmo núcleo familiar; ii) tal contrato vem sendo reconhecido como um falso coletivo pelos tribunais brasileiros; iii) os dependentes não possuem qualquer vínculo representativo com a empresa requerente; iv) no aniversário do contrato, sofreram reajuste altíssimo, de 23%, muito acima do patamar divulgado pela ANS para os contratos individuais/familiares. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde coletivos com pequeno número de beneficiários devem ser tratados como plano de saúde individual ou familiar, diante do costumeiro desequilíbrio entre a operadora e o estipulante (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso em apreço, os documentos juntados aos autos indicam que o contrato foi realizado na modalidade coletivo empresarial - PME. Dessa forma, considerando que o plano é, inequivocadamente, destinado à família do contratante, alcançando número reduzido de beneficiários, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, haja vista que o reajuste aplicado, de 23%, está muito acima do aplicado aos planos individuais, que deve ser o referencial de reajuste deste contrato, ante a sua natureza de falso coletivo. O reajuste em índice acima do proposto pela ANS, sem justificativa clara e plausível, afigura-se abusiva. Há perigo de dano irreparável, pois o aumento excessivo do valor da mensalidade poderá causar grandes prejuízos financeiros aos requentes, diante da onerosidade excessiva. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares a partir do último aniversário do contrato. Em consequência, deverá a ré expedir novo boleto para pagamento da mensalidade a partir da intimação da presente decisão.” Em suas razões, a agravante alega que o contrato é coletivo empresarial, razão pela qual não se submete aos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para contratos individuais. Sustenta que os reajustes aplicados decorrem de critérios atuariais e da sinistralidade do grupo, conforme previsto contratualmente. Aduz que inexistem elementos que demonstrem abusividade dos percentuais praticados e defende que o plano não caracteriza falso coletivo, uma vez que foi contratado por pessoa jurídica regularmente constituída, inexistindo fraude ou simulação. Argumenta que a decisão agravada viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e impõe à operadora a obrigação de prestar cobertura sem a necessária contraprestação, o que gera risco de dano inverso. Afirma que não há comprovação de urgência ou incapacidade financeira dos autores que justifique a concessão da tutela de urgência. Sustenta, ainda, que o reconhecimento da natureza de falso coletivo demanda dilação probatória, não podendo ser presumido de forma automática, especialmente porque o contrato observa as normas regulatórias aplicáveis aos planos coletivos, conforme documentação juntada, inclusive informações e cartilhas da ANS. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a aplicação dos reajustes pactuados no contrato coletivo, afastando-se a determinação de limitação pelo índice da ANS. Subsidiariamente, requer a manutenção do status contratual vigente até julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Examino a probabilidade do direito. A controvérsia consiste em definir se o contrato firmado entre as partes caracteriza plano coletivo empresarial legítimo ou falso coletivo, ponto central para determinar a aplicabilidade dos índices de reajuste fixados pela ANS e a manutenção dos reajustes pactuados. A Resolução Normativa n. 195/2009, da ANS, elenca as espécies de contrato de plano de saúde em plano de saúde individual ou familiar, que oferecem cobertura da atenção: i) prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar; ii) plano coletivo empresarial, que é delimitado à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária; e iii) plano coletivo por adesão, que é aquele que oferece cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Dessa forma, por definição da própria ANS, "o plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. Pode ser um plano de saúde coletivo empresarial ou coletivo por adesão" (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-de-como-escolher-um-plano-de-saude-1/). Consoante orientação firmada pelo egrégio Suprior Tribunal de Justiça, são considerados falsos coletivos os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante, bem como por planos identificados como coletivos, mas com diminuto número de participantes, a denotar a vulnerabilidade do grupo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)” ........................................... “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 5. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.085.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)” Em análise perfunctória, a documentação constante no processo de origem demonstra que o plano foi contratado por pessoa jurídica regularmente constituída, na modalidade coletivo empresarial. De acordo com o contrato de ID 249908847 (origem) o contratante é descrito como microempresário. Os beneficiários do plano são, basicamente, os membros da família. Desse modo, correta a decisão da origem que classificou o plano como falso coletivo. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito, necessária ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator